Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725014-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO PAULO PRATES DA SILVEIRA GUERRA D E S P A C H O Intime-se JOÃO PAULO PRATES DA SILVEIRA GUERRA, por Oficial de Justiça, para tomar conhecimento do recurso de ID 48210317, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, ante a frustração da diligência de ID 49010991, nos termos do art. 275, caput, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador